Tribunal: TCU
Processo: 005.384/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Metro Cubico Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute pedido de reexame interposto pela empresa Metro Cúbico Engenharia Ltda. contra o Acórdão 1757/2025-TCU-Plenário , que julgou representação formulada pela empresa Fototerra Atividades de Aerolevantamentos Ltda. (Fototerra) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital da Concorrência 0485/2024-00/Dnit (técnica e preço); Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 76 a 78; Considerando que o aresto recorrido considerou a representação parcialmente procedente, proferindo ciências ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre impropriedades no instrumento convocatório, quais sejam: vedação injustificada à participação de consórcios; limitação não motivada do número de atestados e da variação do número de atestados que podem ser apresentados em relação aos itens de serviços e lotes da licitação; e insuficiência das estimativas do valor da contratação; Considerando a jurisprudência desta Corte, que entende que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade, tampouco com a simples intenção de participar de procedimento licitatório sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples intenção em participar como licitante em certame do Dnit sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal ( Acórdão 596/2025-TCU-Plenário ); Considerando que a empresa Metro Cúbico Engenharia Ltda. não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Metro Cúbico Engenharia Ltda., em razão da ausência de legitimidade, encaminhando ao recorrente e ao Dnit o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.384/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.836/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Metro Cubico Engenharia Ltda. (16.923.485/0001-25). 1.3. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Carla Nunes Reis Silva (128868/OAB-MG) e Flavia de Andrade Siqueira (232447/OAB-MG), representando Metro Cubico Engenharia Ltda.; Marcio Amato (199215/OAB-SP), representando Fototerra Atividades de Aerolevantamentos Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.